Tribunal: STJ
Processo: 0805358-47.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2296204 - AL (2023/0041626-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios, e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, especialmente porque se revela inadmissível o recurso
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios
opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 89a61972-1cc6-4fb9-9d1c-0b12d45476fd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2296204 - AL (2023/0041626-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios, e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC, especialmente porque se revela inadmissível o recurso
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios
opostos. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interposto por INSTITUTO NACIONAL DOS
INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA - INCPP contra
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
"
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
TEMA
724-STJ.
TÍTULO
EXECUTIVO.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
BENEFICIÁRIOS
QUE
NÃO
COMPROVARAM SER DOMICILIADOS NESTA COMARCA. NECESSIDADE DE
REMESSA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ORIGEM AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO, LOCAL EM QUE PROLATADA A SENTENÇA
OBJETO DE PEDIDO DE EXECUÇÃO, HAJA VISTA NÃO ESTAR CLARA A
COMARCA RESPONSÁVEL PELA CIRCUNSCRIÇÃO DO RESPECTIVO
MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO." (e-STJ, fl. 262)

Documento eletrônico VDA48008567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/06/2025 19:07:58
Código de Controle do Documento: 551901b6-6e4d-41ca-ad55-e5f6c2ae0f5f

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 346/356).
Nas razões do recurso especial (fls. 358/390, e-STJ), o recorrente aponta a
violação dos artigos 46, 53, III, "b", 64, 65, 502, 505, 507, 508, 515, 516, II, 523, 781,
II, 1.001, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil de 2015; 98, §2o, e
101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta, em síntese, que
o acórdão recorrido não teria examinado as
i)
matérias devolvidas nos embargos de declaração opostos;
a matéria relativa à
ii)
competência do juízo para o julgamento está acobertada pela coisa julgada;
a parte
iii)
recorrida não arguiu a incompetência territorial, motivo pelo qual, tratando-se de
competência relativa, ela foi prorrogada;
o despacho que intima o devedor para
iv)
pagamento é irrecorrível;
o foro da comarca de Maceió seria competente para o
v)
julgamento da lide, pois o juízo do domicílio do substituto processual, autor da ação,
seria competente para o julgamento da ação ajuizada em defesa dos interesses dos
consumidores substituídos, e, ainda, de acordo com a regra geral de competência, o
foro do domicílio do réu é competente para o julgamento de causas cíveis em geral, e
a multa aplicada com fundamento caráter protelatório dos embargos declaratórios
vi)
opostos na origem é indevida.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 666/683), o recurso não foi
admitido na origem (e-STJ, fls. 713/716).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
De fato, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou os declaratórios
opostos pela ora agravante sem se manifestar a respeito das seguintes teses: (i) a
questão relativa à competência do juízo estaria acobertada pela coisa julgada; (ii) o
despacho que intima o devedor para pagamento na fase de cumprimento definitivo de
sentença seria irrecorrível; (iii) a competência relativa não alegada como questão
preliminar de contestação se prorrogaria.
Com efeito, nos embargos de declaração opostos na origem (e-STJ, fls. 272
/289), a parte insurgente sustentou que o acórdão recorrido teria sido omisso porque
não considerou a coisa julgada produzida no Agravo de Instrumento no 0803531-
74.2016.8.02.000, vinculado ao processo originário, o que inviabilizaria a rediscussão
acerca da incompetência do juízo.
No entanto, o Tribunal de origem apenas reafirmou o entendimento no
sentido de que, "apesar de a parte ré e do instituto terem filial na capital alagoana, isto
não permite que seja intentada ação de cumprimento de sentença nesta comarca
quando os beneficiários sequer residem no Estado de Alagoas" (e-STJ, fls. 350), sem
esclarecer o motivo pelo qual o julgado invocado pela parte não impediria a
rediscussão da questão e, ainda, sem se manifestar sobre as demais questões
ventiladas pelo embargante.
Nesse cenário, é evidente que o exame, pela Corte estadual, das aludidas
questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela parte recorrente mostra-
se imprescindível para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48008567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/06/2025 19:07:58
Código de Controle do Documento: 551901b6-6e4d-41ca-ad55-e5f6c2ae0f5f

Como se sabe, de acordo com o art. 489, §1o, do CPC/2015, não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (inciso IV). Além disso, é pacifico o entendimento do STJ no sentido de
que há a caracterização de omissão quando o Tribunal
se omite em apreciar
a quo
matéria relevante para o deslinde da causa, rejeitando indevidamente embargos de
declaração opostos oportunamente.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NULIDADE DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE.
1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, a constatação de que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição
de Embargos Declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia autoriza o retorno dos autos à instância ordinária
para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao Recurso Especial a fim de
que os autos retornem ao Tribunal de origem para que este se manifeste
sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração, em face da
relevância da omissão apontada.
3. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração" (REsp 1.642.708
/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/2/2017
17/4/2017

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento a fim de anular o acórdão de e-STJ, fls. 346/356 e
determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que seja novamente apreciada
toda a matéria suscitada nos declaratórios de e-STJ, fls. 272/289, restando
prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48008567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/06/2025 19:07:58
Código de Controle do Documento: 551901b6-6e4d-41ca-ad55-e5f6c2ae0f5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.296.204 / AL
Número Registro: 2023/0041626-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07318931220158020001
08053584720218020000
0805358472021802000050000
7318931220158020001 8053584720218020000 805358472021802000050000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - AL009395
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48266977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 171035e7-1ddc-48c1-ae91-00a78e542f43

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/06/2025
16/06/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 171035e7-1ddc-48c1-ae91-00a78e542f43